Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Inexiste no Decreto-Lei no 911/69 qualquer previsão que condicione a comprovação inequívoca pelo credor da localização do bem no endereço indicado, mormente se considerar que o veículo, por ser bem móvel, é passível de circulação, ocultação ou deterioração.

2. Destoando tal medida da proporcionalidade e razoabilidade, mister se faz o prosseguimento da prestação jurisdicional, independentemente da conversão em ação executiva, cuja medida é uma faculdade do credor.

3. Deu-se provimento ao recurso.